Tribunal: TJPA
Processo: 0806727-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13089 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806727-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806727-04.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE:
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL MATERIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. CDA NULA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda. contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, apresentada nos autos da Execução Fiscal nº 0002130-46.2019.8.14.0061. A agravante alegou nulidade insanável da CDA nº 2013570006114-0, por ausência de indicação do fundamento legal material do crédito tributário, limitando-se a mencionar normas de cunho meramente procedimental (arts. 52 e 53 da Lei Estadual nº 6.182/98) e sem descrever o fato gerador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instrui a execução fiscal contém os elementos essenciais exigidos pela legislação, em especial a indicação do fundamento legal material da obrigação tributária, de modo a configurar título executivo válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação de regência (art. 202, III, do CTN e art. 2º, § 5º, II, da LEF) exige que a CDA indique de forma clara e precisa o fundamento legal do crédito tributário, compreendendo a norma de incidência e os encargos legais.

A CDA em questão menciona apenas os arts. 52 e 53 da Lei Estadual nº 6.182/98, que tratam do procedimento de inscrição de saldos de parcelamento não pagos, sem indicar a norma material de incidência (ICMS) ou o fato gerador, o que compromete sua validade.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1350, estabelece que a ausência de fundamento legal material na CDA constitui vício insanável, não passível de emenda ou substituição durante o curso do processo.

A existência de parcelamento anterior não supre a ausência de requisitos legais na CDA, pois o parcelamento apenas suspende a exigibilidade do crédito (CTN, art. 151, VI), sem afastar o dever de observância das formalidades legais do título executivo.

A ausência de elementos essenciais na CDA impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando o título desprovido de certeza e liquidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Certidão de Dívida Ativa que não indica o fundamento legal material do crédito tributário revela-se nula, por ausência de requisito essencial exigido pela legislação.

A simples menção a normas procedimentais e ao processo de parcelamento não supre a necessidade de descrição do fato gerador e da norma de regência do tributo.

A nulidade da CDA, por ausência de norma de incidência, é insanável e impede sua substituição ou emenda, conforme o Tema 1350 do STJ.

O parcelamento do débito não dispensa a Fazenda Pública do cumprimento das formalidades legais exigidas para constituição válida do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, VI, e 202, III; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 2º, § 5º, II; CPC, arts. 85, §§ 3º e 5º; Lei Estadual nº 6.182/98, arts. 52 e 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.194.734/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.10.2023 (Tema 1350); STJ, Temas 421, 143 e 1.076; TJPA, AI nº 0814167-51.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí nos autos da Execução Fiscal nº 0002130-46.2019.8.14.0061, que rejeitou o incidente de exceção de pré-executividade apresentado pela ora agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a nulidade insanável da CDA nº 2013570006114-0, alegando que o título executivo indica como fundamento legal apenas normas de natureza procedimental (arts. 52 e 53 da Lei Estadual nº 6.182/98), omitindo a lei material de regência do tributo (ICMS) e a descrição do fato gerador.

Defende que a ausência de fundamento legal material impede o exercício da ampla defesa e que, nos termos do Tema 1350 do STJ, tal vício não admite emenda ou substituição.

Não houve pedido de efeito suspensivo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão, sob o argumento de que a dívida decorre de parcelamento revogado, o que conferiria plena ciência ao contribuinte sobre a origem do débito.

Deixo de remeter os autos à douta Procuradoria de Justiça, por entender que a lide versa sobre direitos patrimoniais disponíveis entre partes plenamente capazes, não se vislumbrando o interesse público relevante que justifique a intervenção do
Parquet
, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil e da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia reside em verificar se a Certidão de Dívida Ativa que aparelha a execução fiscal de origem atende aos requisitos de validade previstos no art. 202, III, do Código Tributário Nacional (CTN) e no art. 2º, § 5º, II, da Lei de Execução Fiscal (LEF), os quais exigem a indicação clara e precisa do fundamento legal da dívida.

1. Dos Requisitos de Validade da CDA: Norma Procedimental vs. Norma Material

A validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) está condicionada ao estrito cumprimento dos requisitos formais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 (LEF). Tais exigências não são meros formalismos, mas garantias fundamentais do contribuinte para que este possa compreender a exata natureza da cobrança e exercer sua defesa de forma plena.

No caso concreto, a CDA indica como fundamento legal apenas os
artigos 52 e 53 da Lei Estadual nº 6.182/98
. Todavia, a análise técnica de referidos dispositivos revela que eles possuem natureza estritamente
procedimental
, disciplinando apenas o rito administrativo de inscrição em dívida ativa e o controle de saldos de parcelamentos.

A omissão da
norma material de incidência
(a Lei do ICMS e seus decretos regulamentares) e da descrição dos fatos geradores (períodos e operações) impede que o executado verifique a correção da alíquota aplicada, a base de cálculo utilizada e a própria legalidade da tributação. Como já pontuado por esta 2ª Turma em caso análogo (AI 0814167-51.2025.8.14.0000), a indicação de normas de "rito" não supre a exigência de indicação do "fundamento legal da dívida".

2. Da Inexistência de Distinção Fática (
Distinguishing
): O Parcelamento e a Indisponibilidade dos Requisitos Formais

O Estado sustenta que, por se tratar de saldo de parcelamento, haveria uma "ciência presumida" da dívida. Contudo, tal argumento não resiste ao exame jurisprudencial. O parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, VI, do CTN) e não implica em novação ou em renúncia do Fisco ao dever de aparelhar a execução com título hígido.

A certeza e liquidez da CDA são atributos objetivos. Se o título executivo é deficiente em sua fundamentação legal material, a nulidade é de pleno direito, independentemente de o débito ter sido objeto de confissão administrativa. A defesa do contribuinte em juízo deve ser pautada pelo que consta no título, e não por conjecturas extraídas de processos administrativos que não integram a lide executiva de forma clara.

3. Da Aplicação Cogente do Tema 1350 do STJ

A questão ganha contornos definitivos com o recente julgamento do
Tema Repetitivo 1350 pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.194.734/SC)
. A tese firmada veda a substituição ou emenda da CDA para modificar o seu fundamento legal:

"Não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário."

O STJ consolidou o entendimento de que a alteração do fundamento legal (da norma procedimental para a norma material) não é mero erro formal, mas
vício substancial que atinge o próprio lançamento
. Portanto, no caso em tela, diante da fundamentação legal errônea/insuficiente, não há que se falar em abertura de prazo para o Estado emendar a CDA; a solução impositiva é a declaração de nulidade do título.

Ante o exposto, considerando a manifesta deficiência na fundamentação legal da CDA e a impossibilidade de sua retificação à luz do Tema 1350 do STJ, voto pelo
PROVIMENTO DO RECURSO
, para:

Reformar a decisão agravada e
acolher a Exceção de Pré-Executividade
;

Declarar a
nulidade da CDA nº 2013570006114-0
e, consequentemente,
extinguir a Execução Fiscal nº 0002130-46.2019.8.14.0061
, por ausência de título executivo dotado de certeza e liquidez;

Condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados pelo juízo de base em sede de liquidação, observando os parâmetros do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC e a orientação dos Temas 421 e 1.076 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/02/2026